Tribunal: TJSP
Processo: 0006756-29.2015.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Criminal no 0006756-29.2015.8.26.0348/50000, da Comarca de
Mauá, em que são embargantes EDIMILSON DOS SANTOS DE OLIVEIRA e
ROBSON LUIZ DE OLIVEIRA FRANCISCO, é embargado COLENDA 2a
CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0006756-29.2015.8.26.0348/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Criminal no 0006756-29.2015.8.26.0348/50000
Embargtes: Edimilson dos Santos de Oliveira e Robson Luiz de Oliveira
Francisco
Embargado: Colenda 2a Câmara de Direito Criminal
Interessado: Fabricio Gomes Berão
Comarca: Mauá
Voto no 22.777
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INEXISTÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE
– PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
por Robson Luiz de Oliveira Francisco e Edimilson dos
Santos Oliveira, em face do v. acórdão de fls. 286/299, no qual
se deu parcial provimento aos recursos interpostos para
reduzir as penas-bases para o montante correspondente a 1/6
acima do mínimo legal, sem reflexos na dosimetria da pena
corréu Robson, porém, com reajuste da reprimenda de
Edimilson para 03 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, mais o
pagamento de 388 dias-multa, no valor unitário mínimo,
mantida, no mais, a r. sentença.
Na petição de fls. 310/313, postula o reexame
da matéria de mérito para sanar omissão em relação ao art. 59

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0006756-29.2015.8.26.0348/50000 -Voto no
3
do Código Penal e no art. 42 da Lei de Drogas (item II, fl. 311);
sanar omissão referente ao art. 33, § 4o, da Lei de Drogas (item
III, fls. 311/312); sanar omissão referente ao art. 33, § 2o, do
Cód. Penal (item IV, fl. 312); e, por fim, sanar omissão referente
ao art. 44 do Cód. Penal (item V, fl. 312).
É o relatório.
Trata a espécie de embargos de declaração nos
moldes do artigo 619, do Código do Processo Penal, no qual está
disposto que: "Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação,
câmaras ou turmas, poderão ser opostos Embargos de Declaração, no
prazo de 2 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na
sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."
Conheço
dos
embargos
declaratórios. No
mérito, contudo, rejeito-os.
Da
simples
leitura
dos
embargos
de
declaração, verifica-se que a pretensão do embargante, sem
sequer afirmar que o V. Acórdão foi omisso, contraditório e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0006756-29.2015.8.26.0348/50000 -Voto no
4
obscuro, é de reexame da matéria submetida a julgamento, ou
seja, uma nova discussão quanto às teses já anteriormente
analisadas, o que não é possível pela via eleita, ainda que para
fins de prequestionamento.
Pois bem, a leitura do v. acórdão embargado
permite concluir que nele estão contidas, de forma clara e
precisa, todas as razões de decidir que fundamentaram os
critérios dosimétricos do cálculo penal (fls. 293/299).
Não obstante, na primeira fase, o v. acórdão
afastou o fundamento de o crime ter sido praticado “à luz e em via
pública não constitui fundamentação apta a justificar a majoração da
pena (...)” (fls. 295/296), é certo que o fundamento inerente à
quantidade e qualidade do material tóxico subsistiu, condição
que gerou recrudescimento da pena na fração de 1/6, inexistindo,
assim, qualquer omissão indicada no item III da insurgência
encampada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo.
Vale consignar, ainda, foi reconhecida a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0006756-29.2015.8.26.0348/50000 -Voto no
5
atenuante genérica da confissão espontânea e, por via de
consequência, a pena-base retornou ao mínimo legal (s. 231, STJ).
Por
fim,
embora
reconhecida
a
figura
privilegiada na r. sentença, com redução na fração de 1/3, o v.
acórdão foi claro ao consignar os motivos pelos quais não era
possível redução em maior grau: “A quantidade e variedade das
substâncias espúrias apreendidas não autorizam a extensão máxima,
observados os preceitos da razoabilidade e proporcionalidade” (fl.
297).
De igual modo, a manutenção do regime
inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade e
negativa de substituição da carcerária por restritivas de
direitos estão consignadas no texto do v. acórdão (fls. 298/299).
Como se sabe, os embargos de declaração, não
rendem ensejo a nova aferição do mérito da causa, consoante
jurisprudência dominante do Col. Superior Tribunal de Justiça:
“Os embargos de declaração servem ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0006756-29.2015.8.26.0348/50000 -Voto no
6
saneamento do julgado eivado de um dos
vícios previstos no art. 619 do CPP e não
à revisão de decisão de mérito”1.
Outrossim,
insurgindo-se
quaisquer
das
partes contra o entendimento adotado pela Turma Julgadora, ou,
ainda, sendo a alegação de error in judicando, outra deve ser a via
processual a ser escolhida, vez que não se prestam os embargos
de declaração para reexame da causa, mas, tão-somente, para
sanar eventual error in procedendo, conforme disciplina o art. 619,
do CPP, o que admitiria eventualmente o efeito modificativo
(infringente), mas que inocorreu in casu.
Por oportuno:
''PROCESSUAL PENAL - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO
NO
JULGADO
-
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA
-
PREQUESTIONAMENTO
-
EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não se agasalham
em embargos de declaração quando a parte afirma a
existência de omissão no acórdão, mas na verdade
1 STJ - EDcl no RHC 84784 Rel. Ministro NEFI CORDEIRO julg. 03/09/2019

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0006756-29.2015.8.26.0348/50000 -Voto no
7
pretende rediscutir matéria já decidida. 2. A
oposição dos embargos de declaração, ainda que
tenha por finalidade o prequestionamento da
matéria, não prescidem dos requisitos contidos no
art. 619 do CPP, não constatadas na espécie.''
(TJMG EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°
1.0153.09.089953-2/002
-
Relator:
Des.
ADILSON LAMOUNIER - p. 21.07.2010).
Em resumo, nos termos do art. 619 do Código
de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de
correção,
destinam-se
a
suprir
omissão,
contradição
e
ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se
prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero
inconformismo da parte.
A impugnação do embargante versa sobre
critérios de fixação da dosimetria, o que não se confunde, em
absoluto,
com
omissão,
contradição,
ambiguidade
ou
obscuridade.
Assim, apenas a Instância Especial poderá

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0006756-29.2015.8.26.0348/50000 -Voto no
8
pronunciar-se a tal respeito, não esta colenda Câmara, a quem
falece competência para rever suas próprias decisões.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
AMARO THOMÉ
Relator